Tribunal: TJBA
Processo: 0523075-71.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0523075-71.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALINE PEREIRA SILVA Advogado(s): JORGE ANTONIO GONCALVES REGUEIRA, ANTONIO ALVARO LOBO JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. EXONERAÇÃO “A PEDIDO”. AUSÊNCIA DE PEDIDO. APELANTE QUE À ÉPOCA DA EXONERAÇÃO ESTAVA GRÁVIDA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO FIRMADO DE PRÓPRIO PUNHO DA APELANTE OU DOCUMENTO SIMILAR O QUAL ATESTE QUE O REAL MOTIVO DA EXONERAÇÃO DA SERVIDORA DECORREU POR ATO VOLITIVO DESTA. “PROVA DIABÓLICA” EM DESFAVOR DA APELANTE. ART. 373, §§ 1º e 2º, DO NCPC DE 2015. ÔNUS DA PROVA REDISTRIBUÍDO PARA O MUNICÍPIO APELADO. CERCEAMENTO DE DEFESA PERPETRADO EM DESFAVOR DA RECORRENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXARADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA QUE O MUNICÍPIO JUNTE AOS AUTOS DOCUMENTO HÁBIL FIRMADO PELA APELANTE O QUAL ATESTE QUE O MOTIVO DA EXONERAÇÃO FOI “A PEDIDO”, COM VISTAS À VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO A DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRECEDENTE JUDICIAIS. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0523075-71.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante ALINE PEREIRA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.